Tribunal: TJMT
Processo: 0002856-60.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA
APELADO(S):
CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 77405/2015
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGOS EM COMISSÃO – ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES INCORPORADOS (DAS) – MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS CARGOS (DGA) – ADEQUAÇÃO – PARCELAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DO MANDAMUS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – VERBAS ALIMENTARES – SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO – RECURSO DO IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
A atualização dos quintos incorporados nos mesmos índices utilizados na correção monetária dos cargos comissionados não implica na substituição dos quintos DAS para DGA, haja vista que, além de em consonância com o texto constitucional (art. 37, X, da CF), os valores dos cargos DAS à época da incorporação são menores que os valores atuais da simbologia DGA.
Conquanto não tenha sido consignado no decisum, de forma expressa, o termo final da atualização, é evidente que a mesma deve ocorrer até o efetivo pagamento da obrigação, abrangendo, pois, as parcelas que se venceram após a impetração do mandamus.
Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, mesmo em caso de verbas de natureza alimentar, estão sujeitos ao sistema de precatórios.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA
APELADO(S):
CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e por CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo segundo contra o Prefeito Municipal de Várzea Grande (proc. n. 0002856-60.2014.8.11.0002 – Cód. 334294), concedeu parcialmente a ordem para deferir a atualização dos valores dos quintos incorporados pelo Impetrante nos mesmos índices utilizados na correção monetária do valor dos cargos comissionados de Coordenador e Chefe de Fiscalização.
O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em suas razões, aduz, em síntese, que “atualizar os quintos incorporados (DAS) desde sua concessão nos mesmos índices utilizados na correção monetária dos cargos comissionados (DGA) de Coordenador e Chefe de Fiscalização, implicará ao final na substituição dos quintos de DAS para DGA”, real pretensão do Impetrante.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.
Contrarrazões às fls. 106/114.
CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA, em suas razões, requer, em síntese, “o pagamento, em momento único, de todas as parcelas que se venceram desde o ajuizamento do presente writ (...) que por terem natureza alimentar, devem ser pagas de uma única vez, em folha de pagamento e não por meio de precatórios (...)”.
Contrarrazões às fls. 128/134.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 143/152, opina pelo desprovimento de ambos os apelos.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que Careolano Benedito Morais de Miranda impetrou Mandado de Segurança contra ato do então Prefeito Municipal de Várzea Grande, Wallace Santos Guimarães, suscitando, em síntese, ser servidor público municipal desde 1993, tendo exercido também os cargos comissionados de Coordenador de Obras e Chefe de Setor de Fiscalização, obtendo, respectivamente, por meio das Portarias n. 665/1996 e 097/2005, o benefício de incorporação de 2/5 da gratificação do primeiro cargo e de 3/5 da gratificação do segundo, os quais o Impetrado se recusa a pagar de acordo com a remuneração atual dos referidos cargos em comissão.
Após o devido trâmite processual, a sentença, complementada após acolhimento parcial de aclaratórios, ao final, concedeu parcialmente a ordem para deferir a atualização dos valores dos quintos incorporados pelo Impetrante nos mesmos índices utilizados na correção monetária do valor dos cargos comissionados de Coordenador e Chefe de Fiscalização, o que ensejou a interposição de ambos os apelos, ora em análise.
Pois bem.

·DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Alega a Municipalidade, em resumo, que a atualização dos quintos incorporados nos mesmos índices utilizados na correção monetária dos cargos comissionados implicará na substituição dos quintos DAS para DGA.
Sem razão.
A pretensão do Impetrante de incorporação de gratificação segundo os valores atuais (simbologia DGA) já foi afastado pelo Juízo a quo, que determinou, apenas, a atualização anual dos valores incorporados na simbologia DAS.
Nesse sentido, como bem salientado pelo parecer da douta Procuradoria, “para o cálculo de atualização, o Município requerido se valerá, sim, dos mesmos percentuais de reajuste, todavia incidirão sobre a simbologia da época da incorporação do cargo, qual seja, a simbologia DAS. E, nesta esteira, haja vista que os valores dos cargos DAS à época da incorporação são menores que os valores atuais da simbologia DGA, os valores atualizados da simbologia DAS serão totalmente díspares dos valores atualizados da simbologia DGA.”
Aliás, a atualização sem distinção de índices aos servidores públicos encontra-se expressamente prevista no art. 37, X, da CF, que assim dispõe:

“Art. 37. (...)
X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Logo, ainda segundo o órgão ministerial, “o mesmo valor da incorporação concedida em 1996 não pode ser o mesmo valor percebido em 2015. Isto não implica dizer que o reajuste deferido dar-se-á sobre os valores da simbologia DGA, o que, vale ressaltar, já fora denegado pela sentença de piso, mas tão somente prevê uma garantia constitucional, a qual deve ser “sem distinção de índices”, ipsis litteris do texto constitucional.”

·DO RECURSO DE CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA

A sentença, ao conceder parcialmente a ordem, determinou a atualização anual dos quintos incorporados, desde a portaria que os concedeu.
Conquanto não tenha sido consignado no decisum, de forma expressa, o termo final da atualização, é evidente que a mesma deve ocorrer até o efetivo pagamento da obrigação, abrangendo, pois, as parcelas que se venceram após a impetração do mandamus, ponto que ora se aclara como forma de evitar futuras alegações de omissões ou nulidade.
Por outro lado, não prospera a alegação de que os valores devidos, por terem natureza alimentar, não devem se sujeitar ao regime de precatório.
Isso porque, a partir da Emenda Constitucional n. 62/2009, que alterou o art. 100 da Constituição Federal, pacífico é o entendimento jurisprudencial no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, mesmo em caso de verbas de natureza alimentar, estão sujeitos ao sistema de precatórios.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÔNJUGE VIRAGO SUPÉRSTITE - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar. (N.U 1007026-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA tão somente para aclarar que a atualização deve incidir também sobre as parcelas que se venceram após a impetração do mandamus, até o seu efetivo pagamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E PROVERAM PARCIALMENTE DE CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR